Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600078-96.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SEM
MOVIMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
"DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA".
OBRIGATORIEDADE INDEPENDENTE DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Partido
Social Democrático – PSD de Contenda/PR
contra sentença que desaprovou suas
contas relativas ao exercício financeiro de
2023, sob o fundamento da ausência de
abertura da conta bancária específica
"Doações para Campanha", exigida pela
Resolução TSE nº 23.604/2019, ainda que
não tenha havido movimentação financeira.
O recorrente sustenta, em síntese, que a
exigência somente se aplica a partidos que

Num. 44499211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
efetivamente
arrecadaram
ou
movimentaram recursos no período e que a
interpretação adotada pela sentença é
desproporcional, desconsidera a boa-fé da
agremiação e viola a autonomia partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir
se a ausência de abertura da conta
bancária “Doações para Campanha” por
diretório municipal de partido político, em
exercício financeiro sem movimentação de
recursos e em ano não eleitoral, constitui
irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu
art. 6º, II e § 2º, exige a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", ainda
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação financeira, com fundamento
no art. 22 da Lei nº 9.504/97.
A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná tem considerado a não
abertura dessa conta como irregularidade
grave, apta a comprometer a fiscalização da
Justiça Eleitoral, mesmo em anos não
eleitorais e na ausência de movimentação
financeira.
Embora o relator ressalve entendimento
pessoal de que a exigência se mostra
desproporcional em anos não eleitorais,
adere ao posicionamento consolidado da
Corte,
em
respeito
ao
princípio
da
colegialidade.
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, na
redação dada pela Lei nº 13.831/2019,
prevê dispensa da prestação de contas
para órgãos partidários municipais sem
movimentação financeira, exigindo apenas
declaração nesse sentido.
Entret

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600078-96.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/02/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600078-
96.2024.6.16.0050, que diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 45,
inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº23.604/2019, julgou desaprovadas as contas do Partido
Social Democrático - PSD de Contenda/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023. (Prestação
de Contas Anual pertinente ao exercício financeiro de 2023 do Partido Social Democrático - PSD de
Contenda/PR, autuada automaticamente via SPCA a partir do protocolo de Declaração de ausência
de movimentação de recursos ).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE CONTENDA PR (RECORRENTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499211
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499211 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.998

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600078-96.2024.6.16.0050 –
Contenda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE
CONTENDA PR
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SEM
MOVIMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
"DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA".
OBRIGATORIEDADE INDEPENDENTE DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Partido
Social Democrático – PSD de Contenda/PR
contra sentença que desaprovou suas
contas relativas ao exercício financeiro de
2023, sob o fundamento da ausência de
abertura da conta bancária específica
"Doações para Campanha", exigida pela
Resolução TSE nº 23.604/2019, ainda que
não tenha havido movimentação financeira.
O recorrente sustenta, em síntese, que a
exigência somente se aplica a partidos que

Num. 44499211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
efetivamente
arrecadaram
ou
movimentaram recursos no período e que a
interpretação adotada pela sentença é
desproporcional, desconsidera a boa-fé da
agremiação e viola a autonomia partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir
se a ausência de abertura da conta
bancária “Doações para Campanha” por
diretório municipal de partido político, em
exercício financeiro sem movimentação de
recursos e em ano não eleitoral, constitui
irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu
art. 6º, II e § 2º, exige a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", ainda
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação financeira, com fundamento
no art. 22 da Lei nº 9.504/97.
A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná tem considerado a não
abertura dessa conta como irregularidade
grave, apta a comprometer a fiscalização da
Justiça Eleitoral, mesmo em anos não
eleitorais e na ausência de movimentação
financeira.
Embora o relator ressalve entendimento
pessoal de que a exigência se mostra
desproporcional em anos não eleitorais,
adere ao posicionamento consolidado da
Corte,
em
respeito
ao
princípio
da
colegialidade.
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, na
redação dada pela Lei nº 13.831/2019,
prevê dispensa da prestação de contas
para órgãos partidários municipais sem
movimentação financeira, exigindo apenas
declaração nesse sentido.
Entretanto, diante da orientação firmada
pelo colegiado de que a abertura da conta

Num. 44499211 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
"Doações para Campanha" é obrigatória em
qualquer hipótese, inclusive em exercício
sem receitas ou despesas, a sentença deve
ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de abertura da conta bancária
"Doações para Campanha", ainda que em
ano não eleitoral e sem movimentação
financeira, constitui irregularidade grave que
justifica
a
desaprovação
das
contas
partidárias, conforme previsão expressa da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
A obrigatoriedade da abertura dessa conta
independe da efetiva movimentação de
recursos, por força do art. 6º, § 2º, da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
em
consonância com o art. 22 da Lei nº
9.504/97.
O respeito ao princípio da colegialidade
justifica a manutenção da jurisprudência
consolidada,
mesmo
diante
de
entendimento pessoal divergente do relator.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; Lei nº 9.096/95, art. 32, § 4º;
Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 6º, 24, 44; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE nº 0600002-62.2024.6.16.0118, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 03.07.2024; TRE-PR, RE nº 0600029-
65.2024.6.16.0079, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE 22.08.2024; TRE-PR, RE nº
0600033-05.2024.6.16.0079, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE 22.08.2024.

Num. 44499211 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Social Democrático - PSD de Contenda/PR no
exercício financeiro de 2023, desaprovadas por sentença (id. 44393230), ao fundamento de não
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" nesse período.
Inconformado, o partido recorreu (id. 44393237), aduzindo, em síntese, que: (i) a exigência de
abertura de conta bancária é aplicável somente a partidos que de fato movimentaram recursos
financeiros, o que não é o seu caso; (ii) a desaprovação das suas contas fundamentou-se em
uma interpretação extensiva e desproporcional das normas do artigo 6° da Resolução TSE n°
23.604/2019; (iii) é necessário ponderar se a aplicação rígida da exigência, sem considerar as
circunstâncias específicas do caso, atende ao princípio da razoabilidade; (iv) foi desconsiderada a
boa-fé do partido; (v) a autonomia partidária garantida aos partidos políticos, no artigo 17, § 1°, da
Constituição Federal de 1988, não foi respeitada; (vi) a procuração apresentada é regular e
suficiente.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44405732).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença no DJE em 10/02/2025 (id. 44393234) e tendo as
razões sido protocoladas em 13/02/2025 (id. 44393236), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito

Num. 44499211 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
O Partido Social Democrático - PSD de Contenda/PR recorre da sentença do juízo da 050ª Zona
Eleitoral de Araucária, que desaprovou as contas do partido político referente ao exercício
financeiro de 2023.
O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta “Doações para
Campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a sua tramitação
financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
No caso em exame, o juízo a quo desaprovou as contas apresentadas em virtude da ausência de
abertura de conta bancária.
No parecer conclusivo de id. 44393225 constou que:
Contudo, o motivo que ensejou a manifestação pela desaprovação não foram as procurações,
mas sim a ausência de abertura de conta bancária, ou seja, ausência de apresentação dos
extratos bancários prejudicaram a análise das contas e não é possível confirmar a informação
sobre a declaração sem movimento. Os extratos bancários são peças obrigatórias para
elaboração e apresentação das contas. Veja que a Resolução 23.604/2019 artigo 6º traz a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
(...)
Sendo assim, esta serventia mantém a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas
anuais de 2023 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE CONTENDA, tendo em vista que a
ausência dos extratos bancários, mesmo que sem movimentação, é uma falha insanável que
compromete sua regularidade.
O recorrente, em suas razões, alegou que a exigência de abertura de conta bancária é aplicável
somente a partidos que de fato movimentaram recursos financeiros, o que não é o seu caso.
Argumentou que a desaprovação das suas contas fundamentou-se em uma interpretação
extensiva e desproporcional das normas do artigo 6° da Resolução TSE n° 23.604/2019 e que foi
desconsiderada a boa-fé do partido. Ao final, afirmou que a procuração apresentada é regular e
suficiente.
Pois bem.
Inicialmente, ressalta-se que na sentença de id. 44393230 não constou qualquer irregularidade
quanto à representação por advogado do presidente, do tesoureiro e do órgão partidário, de
modo que a argumentação do recorrente nesse sentido é inócua.
Prosseguindo, eis o posicionamento vigente sobre a não abertura da conta "Doações para
Campanha" pelos partidos políticos:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE

Num. 44499211 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE “DOAÇÕES PARA A CAMPANHA”. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos
estão
obrigados
a
abrir
a conta bancária "doações
para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não
eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a
não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600029-65.2024.6.16.0079, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”, independentemente da
movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600002-62.2024.6.16.0118, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE 03/07/2024, não destacado no original)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE "DOAÇÕES PARA A CAMPANHA". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da
movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a não
abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização
da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600033-05.2024.6.16.0079 Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)

Num. 44499211 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento, mas ressalvo meu
entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO ELEITORAIS, exigir a
abertura de conta bancária para agremiações que tenham apresentado declaração de ausência
de movimentação financeira e que não tenham arrecadação local comprovada, não faz qualquer
sentido.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral
e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;

Num. 44499211 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3
(três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.
Não se olvide ainda que o exercício 2023 não era eleitoral, ou seja, um partido sem qualquer
indício de movimentação financeira, sem recebimento de verbas públicas, teve as contas
desaprovadas por não manter conta bancária destinada especificamente às eleições em ano não
eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2023 não houve eleições em Contenda, para que houvesse justificativa
razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para Campanha seria
necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a assunção de
débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma resolução.
Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".

Num. 44499211 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
Na Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da Resolução TSE nº
23.607/2019).
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Todavia, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de que nos termos
do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos estão obrigados
a abrir a conta bancária "Doações para Campanha", independentemente da movimentação de
recursos financeiros, mesmo em anos não eleitorais, é o caso de se negar provimento ao recurso
interposto pelo Partido Social Democrático - PSD de Contenda para fins de manter incólume a
sentença proferida em 1º grau.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499211 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013121000000043442061
Número do documento: 25050918013121000000043442061
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:47:49
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL (11548)
Nº
0600078-
96.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE CONTENDA
PR - Advogados do RECORRENTE: ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK -
PR64643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025